Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUCAS MIGUEL VAZ MOREIRA, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na origem, BANCO PAN S.A. ajuizou demanda em desfavor de LUCAS MIGUEL VAZ MOREIRA, com pedido liminar de busca e apreensão. O magistrado facultou a emenda à inicial que não foi cumprida pelo autor (ID. 62299193). Sobreveio sentença que indeferiu a inicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito e não arbitrou honorários (ID. 62299195). Irresignado, o réu interpôs apelação. Restringiu-se a impugnar a não fixação dos honorários em favor de seu patrono (ID. 62299204). Não recolheu o preparo e não pleiteou a gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID. 62299207). Intimado a regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, o apelante não se manifestou (ID. 62730365). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante interpôs o recurso sem comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, o recorrente não sanou a irregularidade na forma descrita na lei processual (ID. 62730365). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105